Tribunal: CARF
Processo: 12448.720220/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720220/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
JULIANA NASCIMENTO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 05/08), que o
intimou a recolher imposto de renda pessoa física (0211) de R$ 20.744,93 e acréscimos
legais correspondentes, uma vez que foi apurada compensação indevida de carnê-leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720220/2011-44
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720220/2011-44

Foi indeferida ainda a Solicitação de Retificação de Lançamento (fls.04).
Na impugnação (fls.02), tempestivamente apresentada (fls.34), o contribuinte alega que
cometeu erro no preenchimento da DIRPF/2009, ao informar o imposto pago no
exterior como imposto recolhido a título de carne-leão. Acredita que, em conformidade
com o acordo de reciprocidade existente com o Reino Unido, o imposto cobrado na
notificação não é devido ao governo brasileiro uma vez que já foi pago ao governo
britânico. Alega não ter conhecimento de como declarar de forma correta esses valores e
requer esclarecimentos a respeito, os quais já teriam sido solicitados ao plantão fiscal.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. VEDAÇÃO.
É vedada a opção pelo desconto simplificado na hipótese do contribuinte pretender
compensar imposto pago no exterior.
PROVA. DOCUMENTOS PROVENIENTES DO EXTERIOR. REQUISITOS.
Não se admitem como meios de prova, no processo administrativo, documentos
redigidos em língua estrangeira, desacompanhados de tradução firmada por tradutor
público.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Instrução Normativa RFB no 918, de 10 de fevereiro de 2009, vigente a época da
entrega da declaração simplificada pelo contribuinte, assim determinava:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720220/2011-44

Art. 2o A pessoa física pode optar pelo desconto simplificado, observado o disposto
nesta Instrução Normativa.
§ 1o A opção pelo desconto simplificado implica a substituição das deduções previstas
na legislação tributária pelo desconto de de 20% (vinte por cento) do valor dos
rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 12.194,86 (doze mil, cento e
noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).
§ 2o Ao contribuinte pretender compensar prejuízo da atividade rural ou imposto pago
no exterior é vedada a opção pelo desconto simplificado.
§ 3o O valor utilizado a título de desconto simplificado, de que trata o § 1o, não justifica
variação patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.
(...)
Art. 7o - (...)
§ 3o Após o último dia do prazo de que trata o caput do art. 5o, não é admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de opção pela forma de tributação.
Portanto, conforme é possível concluir pela leitura dos dispositivos acima transcritos, o
contribuinte, acaso quisesse compensar o imposto pago no exterior, deveria,
obrigatoriamente, apresentar a declaração de rendimentos no modelo completo.
Além disso, após o início do procedimento de ofício não é mais possível retificar a
declaração de rendimentos originalmente apresentada, nos termos do disposto no art.
832 do Decreto no 3000/1999, Regulamento do Imposto de Renda.
Observe-se ainda que os documentos comprobatórios apresentados pelo contribuinte
(fls. 09/10) não foram traduzidos para o idioma nacional (português).
De acordo com o artigo 13 da Constituição Federal Brasileira de 1988, os documentos
precisam estar redigidos em língua portuguesa para produzirem efeitos legais no Brasil.
Mas não só. Tais documentos ainda precisam, a fim de surtirem efeitos em relação a
terceiros e destinados a repartições públicas, ser registrados, após a realização da
tradução juramentada no Cartório de Registros de Títulos e Documentos.
Essa obrigatoriedade decorre tanto da Lei no 9.784, de 1999, como dos artigos 224 do
atual Código Civil, Lei no 10.406, de 2002, e dos artigos 156 e 157 do vigente Código
de Processo Civil – Lei no 5.869, de 1973. Nesse sentido, transcrevem-se os dois
últimos dispositivos citados e o disposto no Parecer Normativo CST n.o 31/77, in verbis:
Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira,
quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
Parecer Normativo CST No 31/77
(...)
6. Por outro lado, tendo em vista que se trata de prova efetuada mediante documento
exarado em idioma estrangeiro, somente produzirá efeito junto à Secretaria da Receita
Federal, se acompanhado de tradução feita por tradutor público, em virtude da
exigência contida no art. 18 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 13.609, de 21
de outubro de 1943.”
Ademais, as normas referentes a registros públicos não deixam sombra de dúvida
quanto à necessidade de registro dos documentos de procedência estrangeira. Avulta-se,
quanto a isso, o regramento do artigo 129 da Lei no 6.015, de 1973:
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216, de 1975).
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.139 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720220/2011-44

6o) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas
traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;
(...)
Tendo em vista que não se admitem como meios de prova no processo administrativo-
fiscal documentos redigidos em língua estrangeira, desacompanhados de tradução
firmada por profissional juramentado e na ausência de qualquer documento em língua
nacional, não cabe a análise dos referidos documentos para fins de compensação do
imposto retido no exterior.
Deve ser destacado ainda que, nos termos do art. 103 do Decreto no 3000/1999,
necessário que esteja comprovado que o imposto retido no exterior não tenha sido
restituído ou compensado no país de origem da retenção, para que o mesmo seja
deduzido do imposto devido no Brasil.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.
Ana Cristina Schneider Martins - “assinado digitalmente”
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 108
DF CARF MF
Original